Tribunal: STF
Processo: HC 257024
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 988.197/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



     O Tribunal de origem assim considerou:



    [...]



    Na ação penal, o requerente foi acusado de ter mantido conjunção carnal com a vítima, sua prima, E. Q. L., de 47 anos, portadora de deficiência mental, se aproveitando da ausência de discernimento para a prática do ato e para oferecer resistência, além de violência real. O fato teria ocorrido no dia 29/09/2016. Aquela persecução penal teve início com registro de boletim de ocorrência pela irmã da vítima, L. Q. L., de 40 anos, (mov. 7.2), no dia 25/10/2016, onde consta a seguinte descrição sumária:



    [...]



    Na mencionada data, a vítima foi ouvida pela autoridade policial, quando confirmou pessoalmente os fatos, afirmando que seu primo entrou no banheiro em que estava, abriu sua calça e lhe penetrou, sendo que “saiu de dentro da declarante um líquido branco e gosmento”. Após, ergueu sua blusa e chupou seis peitos e a fez realizar sexo oral. Depois, visando obter o silêncio da vítima, o requerente lhe ameaçou para não contar nada para ninguém e lhe deu R$ 25,00 reais mandando que comprasse cerveja com o valor. A vítima esclareceu que não contou nada para sua irmã porque ficou com medo do primo, mas quando a mãe chegou de viagem criou coragem e contou tudo (mov. 7.5):



    [...]



    Sua mãe também foi ouvida na delegacia de polícia no dia do registro do boletim de ocorrência, quando contou que ao chegar de viagem notou comportamento estranho de sua filha, que acabou lhe contando que o primo entrou no banheiro que estava, mantendo com ela relação sexual (sexo oral nele, chupar seios e penetração), tendo relatado, também, a ameaça para que não contasse nada a ninguém (mov. 7.5):



    [...]



    Ainda, a irmã da vítima, L. Q. L., (cuja mudança de versão é o motivo da presente revisão criminal), em sede policial afirmou que quando chegou em casa visualizou o primo saindo do banheiro abotoando a calça e que viu a irmã com o sutiã desabotoado e sem calcinha. Relatou que a irmã não lhe contou nada, vindo a revelar o abuso apenas quando sua mãe retornou de Portugal. Nada fala sobre sobre ter questionado de forma insistente a irmã acerca do que ocorreu dentro do banheiro (mov. 7.3):



    [...]



    Foi elaborado Laudo de Exame de Conjunção Carnal, onde constou a palavra da vítima, relatada ao médico perito, incluindo a afirmação de que nunca teria tido relação sexual anterior. E o exame em si comprova rompimento do hímen há mais de 15 dias (mov. 7.7):



    [...]



    Em razão do presente conjunto probatório, foi proferida a sentença condenatória, que se pretende desconstituir, que concluiu pela autoria e materialidade delitiva. A sentença está alicerçada, em especial, na palavra da vítima, que revelou com detalhes os atos sexuais e não apresentaram contradição ou fantasias. Considerou, também, que a versão da vítima estava corroborada na palavra da irmã e da mãe, além do laudo de conjunção carnal. 



    [...] 



    Assim, nota-se que a sentença e a decisão colegiada justificaram, fundamentadamente, que a prática delitiva pelo apelante restou provada, não se vislumbrando, ao contrário do aventado, qualquer motivo para modificação da conclusão adotada ante os elementos introduzidos pela irmã da vítima. Infere-se, portanto, que o requerente pretende valoração que a versão apresentada em justificação pela irmã da vítima não alcança. No mesmo sentido é a conclusão da Procuradoria de Justiça que, além de constatar a irrelevância da nova declaração da irmã da vítima para a conclusão da materialidade e autoria delitiva, consigna a estranheza da alteração da versão justamente quando o requerente estava prestes a ser preso:



    [...]



    Analisando-se detidamente o inteiro teor do referido acórdão impugnado, portanto, não se observou ofensa ao art. 564, inciso V, do Código de Processo Penal, pois foram declinadas as razões de decisão, fundadas em todo o contexto fático-probatório dos autos. Ressalte-se, por oportuno, que o paciente não foi condenado com base exclusivamente no depoimento da vítima, tendo o acórdão assinalado o depoimento da sua mãe, bem como laudo pericial e relatório psicológico, conforme assinalado no acórdão de revisão criminal.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a irmã da vítima passou a afirmar que se equivocou no dia dos fatos, supondo algo que, se realmente tivesse ocorrido, configuraria crime de abuso sexual. Ocorre que, por meio de infundada decisão, o Tribunal manteve a sentença condenatória, desvalorizando a idônea e robusta retratação [...] da irmã da vítima”. 



    Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para anular o Acórdão carente de fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente